Tribunal: STF
Processo: Rcl 56711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Estado do Amazonas propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0000681-93.2020.5.11.0015, alegando usurpação de competência, assim como o descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246). 

Colhe-se dos autos originários ter sido negado seguimento ao recurso de revista interposto em razão de óbice processual, qual seja, a ausência da transcrição exigida pelo art. 896, §1º-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, a inviabilizar a análise do mérito do recurso.

Sobreveio interposição de agravo de instrumento em recurso de revista, o qual não foi conhecido pelo órgão reclamado, à fundamentação de que o ora reclamante não teria impugnado um dos fundamentos da decisão do Regional, pelo que inviável a análise do mérito.

O reclamante alega usurpação da competência constitucionalmente atribuída a esta Suprema Corte para apreciar o tema objeto da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246). Realça sequer ter sido analisada a transcendência da matéria.

Aduz ser necessária a superação do formalismo processual, a fim de possibilitar a aplicação dos precedentes vinculantes da Suprema Corte.  

Sustenta que o debate travado na origem versa sobre a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Frisa a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, ressaltando a imprescindibilidade de comprovação inequívoca de conduta culposa.

Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação. 

No mérito, requer seja determinado que o órgão reclamado realize novo juízo de admissibilidade, processando o recurso do ente público, a fim de oportunizar eventual recurso a esta Suprema Corte. 

É o relatório.  

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

No caso, o órgão judiciário reclamado, não conheceu do agravo em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:

 Conforme se observa, na decisão monocrática agravada, foi negado provimento ao agravo de instrumento porque não atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT, ficando prejudicada a análise da transcendência.

 Nas razões do presente agravo, verifica-se que a parte apenas argumentou sobre o mérito da responsabilidade subsidiária da administração pública, não enfrentou o fundamento norteador da decisão monocrática agravada, consubstanciado na inobservância das exigências legais do art. 896, § 1º-A, da CLT, incidindo na incúria processual de desatender ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é ônus do jurisdicionado explicitar contra o que recorre, por que recorre e qual resultado pretende ao recorrer. Inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula nº 422, I, do TST.

Segundo ressalta o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, “O recurso possui índole dialética. Deve traduzir a argumentação da parte destinada à contraposição da fundamentação adotada na decisão recorrida naquilo que lhe foi desfavorável, possibilitando não somente o exercício do contraditório pela parte contrária, mas também a devolução precisa da matéria impugnada ao juízo ad quem.” (AgR-E-AIRR-94400-98.2006.5.07.0026, DEJT-6.9.2013) 

Desse modo, o agravante desconsiderou disposição expressa contida no art. 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”

Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a não conhecer do agravo de instrumento em recurso de revista por razões processuais.

Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.

Não havendo estrita aderência temática entre o o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 17 de novembro de 2022.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente